Tribunal: TJDFT
Processo: 0707101-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Mostra-se necessária a expedição de carta de guia provisória a réu preso preventivamente e condenado por sentença, da qual apelou, uma vez que pode pleitear benefícios e direitos enquanto aguarda o julgamento de sua apelação.
2. Embargos conhecidos e acolhidos.